Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-15.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CLÁUSULA QUE PREVÊ IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame:
1. O autor, professor aposentado, busca a limitação dos descontos mensais em seu contracheque e conta corrente, alegando que os valores ultrapassam 35% de sua remuneração líquida, comprometendo sua subsistência.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia gira em torno da validade dos descontos realizados pelo banco apelante, tanto em contracheque quanto em conta corrente, e a possibilidade de revogação da autorização para tais descontos.
III. Razões de decidir:
3. Efeito suspensivo: Indefere-se o pedido de efeito suspensivo por ausência de demonstração de dano grave ou de difícil reparação para o réu.
4. Gratuidade de justiça: Mantém-se a gratuidade de justiça concedida ao autor, pois não houve comprovação de que ele passou a ter recursos financeiros suficientes.
5. Mérito: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Limitação dos descontos consignados em 35% da remuneração bruta do autor, conforme legislação vigente. Descontos em conta corrente são válidos desde que autorizados, mas podem ser revogados conforme regulamentação do Banco Central.
IV. Dispositivo:
6. Nega-se provimento ao apelo.